Tribunal: TJES
Processo: 5004821-55.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004821-55.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VICTOR CORREA RIBEIRO DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004821-55.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VICTOR CORREA RIBEIRO DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
Advogado do(a) PACIENTE: TATIANA COSTA JARDIM - ES12040

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM E LITISPENDÊNCIA MATERIAL. DESCOBERTA FORTUITA EM CUMPRIMENTO DE BUSCA E APREENSÃO. AUTONOMIA FÁTICA DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com pedido de trancamento de ação penal em trâmite perante o Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória.

A impetrante sustentou constrangimento ilegal decorrente de duplicidade persecutória, bis in idem e litispendência material, ao argumento de que a apreensão de entorpecentes realizada na residência do paciente teria ocorrido no contexto de investigação mais ampla, denominada “Operação Cash”, já submetida ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha.

A defesa alegou que a ação penal instaurada em Vitória resultaria de indevido fracionamento acusatório, pois a diligência que encontrou as substâncias entorpecentes teria sido determinada no bojo de investigação conduzida em Vila Velha.

A impetrante requereu o trancamento da ação penal em curso perante o Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória e a remessa do acervo probatório ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, apontado como prevento.

Após decisão monocrática inicial de não conhecimento, a defesa interpôs agravo regimental, sobrevindo juízo de retratação para admitir o processamento do habeas corpus, em razão de manifestação superveniente do Juízo apontado como coator acerca da tese defensiva.

Pedido liminar posterior de suspensão da ação penal, formulado diante da intimação para apresentação de alegações finais, foi indeferido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a ação penal instaurada em Vitória configura duplicidade persecutória, bis in idem ou litispendência material em relação à persecução penal vinculada à “Operação Cash”; (ii) saber se a apreensão de entorpecentes realizada na residência do paciente constitui fato autônomo ou mero desdobramento probatório da investigação conduzida em Vila Velha; (iii) saber se há fundamento para trancamento da ação penal, suspensão do feito ou remessa do acervo probatório a outro juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O trancamento de ação penal por habeas corpus constitui medida excepcional, admissível apenas quando demonstradas, de plano, atipicidade da conduta, extinção da punibilidade, ausência absoluta de justa causa ou ilegalidade manifesta.

A controvérsia sobre duplicidade persecutória exige distinção entre conexão investigativa e identidade fática, pois a circunstância de determinada prova ter sido encontrada durante diligência autorizada em investigação mais ampla não conduz, automaticamente, ao reconhecimento de litispendência.

A litispendência penal pressupõe identidade substancial de imputação, não bastando a existência do mesmo acusado em processos distintos, a semelhança entre delitos ou a origem comum das diligências investigativas.

A persecução vinculada à “Operação Cash” descreve quadro amplo, supostamente desenvolvido entre 2021 e 2023, envolvendo múltiplos agentes, tráfico de drogas, associação, organização criminosa e lavagem de dinheiro, enquanto a ação penal em Vitória se refere a fato pontual, ocorrido em data determinada, consistente em manter em depósito substâncias entorpecentes e apetrechos apreendidos em residência atribuída ao paciente.

As informações prestadas pelo Juízo apontado como coator indicam que a apreensão das drogas configurou descoberta fortuita de crime durante cumprimento de diligência judicial e que o material apreendido não foi utilizado para fundamentar a acusação no processo em trâmite em Vila Velha.

A natureza permanente do crime de tráfico de drogas, nas modalidades guardar, ter em depósito ou trazer consigo, não autoriza o reconhecimento presumido de unidade fática entre persecuções distintas, sendo necessária demonstração inequívoca de que o mesmo depósito, a mesma droga ou a mesma conduta já integram a imputação anterior.

A vedação ao bis in idem incide quando há dupla persecução pelo mesmo fato penal, o que não se verifica quando a ação penal posterior tem objeto próprio, materialidade autônoma, recorte temporal específico e circunstâncias individualizadas.

A descoberta fortuita de elementos indicativos de crime autônomo durante cumprimento de mandado de busca e apreensão não impede a documentação da ocorrência, a lavratura do flagrante e o oferecimento de denúncia, desde que observadas as garantias processuais.

Não demonstrada, de plano, a identidade fática entre as ações penais, não há fundamento para trancamento da ação penal, suspensão do feito ou remessa do acervo probatório ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha.

Discussões sobre conexão, continência, prevenção ou reunião de processos demandam exame próprio perante os juízos competentes, com observância do contraditório e análise concreta da conveniência processual, não sendo o habeas corpus sucedâneo de incidente de competência quando inexistente ilegalidade manifesta.

O pedido incidental de suspensão da ação penal também não comporta acolhimento, pois o regular prosseguimento do processo, inclusive em fase de alegações finais, não caracteriza constrangimento ilegal quando há denúncia delimitada, materialidade própria e decisão fundamentada rejeitando a litispendência.

IV. DISPOSITIVO

Habeas corpus conhecido e ordem denegada, mantendo-se o regular prosseguimento da ação penal perante o Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória.

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de VICTOR CORREA RIBEIRO DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória, nos autos da Ação Penal nº
0003016-85.2023.8.08.0024
, na qual o paciente responde pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

A impetrante sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, decorrente da manutenção da ação penal em trâmite perante o Juízo de Vitória, ao argumento de que o paciente estaria sendo processado duas vezes pelos mesmos fatos, em razão de persecução penal também instaurada no processo nº
0001151-28.2022.8.08.0035
, em curso perante a 1ª Vara Criminal de Vila Velha, vinculado à denominada “Operação Cash”.

Narra a defesa que, em 26/04/2023, policiais federais integrantes da Força-Tarefa de Segurança Pública, em cumprimento a mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, no âmbito da Cautelar Inominada Criminal nº
0002953-27.2023.8.08.0035
, originária do Inquérito Policial nº
0001151-28.2022.8.08.0035
, dirigiram-se ao endereço residencial do paciente, onde localizaram substâncias entorpecentes.

Afirma que, na ocasião, foram encontradas 26 gramas de substância similar à cocaína, 5 gramas de substância similar a haxixe e 6 gramas de substância similar à maconha, distribuídas em cigarros, tendo a autoridade policial lavrado auto de prisão em flagrante, pelo suposto cometimento do delito de tráfico de drogas.

Alega que, embora a apreensão tenha ocorrido em decorrência direta de mandado expedido no bojo da investigação conduzida perante o Juízo de Vila Velha, foi instaurada ação penal autônoma perante o Juízo de Vitória, inicialmente distribuída à 5ª Vara Criminal e, posteriormente, redistribuída à 10ª Vara Criminal de Vitória.

Sustenta, nessa linha, que foram instauradas duas ações penais pelos mesmos fatos, pois o paciente já teria sido denunciado, no processo nº
0001151-28.2022.8.08.0035
, pela suposta prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico, no contexto da mesma investigação, que originou a diligência realizada em residência.

A defesa argumenta que a apreensão de drogas ocorrida no imóvel do paciente não constituiria fato autônomo, mas desdobramento probatório da investigação da “Operação Cash”, razão pela qual a instauração de nova ação penal configuraria indevido fracionamento persecutório.

Aduz que a duplicidade de persecuções violaria a vedação ao bis in idem, por submeter o paciente a dupla responsabilização penal pelo mesmo contexto fático. Afirma, ainda, haver litispendência material entre as ações penais, diante da identidade substancial entre os fatos imputados.

Ressalta que o crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, circunstância que, segundo a defesa, reforçaria a unidade fática entre a imputação formulada na ação penal de Vila Velha e a denúncia apresentada em Vitória.

Sob esse fundamento, requer a concessão da ordem para determinar o trancamento da Ação Penal nº
0003016-85.2023.8.08.0024
, em trâmite perante o Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória. Requer, ainda, a remessa do acervo probatório ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, reputado prevento, em razão da investigação originária.

Inicialmente, sobreveio decisão monocrática de não conhecimento do
habeas corpus
, ao fundamento de que a controvérsia já teria sido submetida a esta Corte em impetração anterior, autuada sob nº
5009948-76.2023.8.08.0000
, na qual a defesa teria deduzido tese de duplicidade persecutória e pedido de trancamento da mesma ação penal.

Contra essa decisão, a defesa interpôs agravo regimental. Sustentou que o
habeas corpus
anterior não teria sido apreciado no mérito, pois não conhecido por fundamento estritamente processual, consistente na ausência de prévia submissão da matéria ao Juízo apontado como coator.

Aduziu que, após o julgamento do
writ
anterior, a defesa provocou expressamente o Juízo de origem, que rejeitou a alegação de litispendência. Por isso, afirmou existir quadro processual superveniente, apto a afastar a conclusão de reiteração indevida e a autorizar o conhecimento da nova impetração.

Em juízo de retratação, foi reconsiderada a decisão de não conhecimento, com o reconhecimento de que a nova impetração foi formulada após manifestação expressa da autoridade apontada coatora acerca da tese defensiva.

Posteriormente, a defesa apresentou pedido liminar de suspensão da Ação Penal nº
0003016-85.2023.8.08.0024
, até o julgamento definitivo deste habeas corpus. Alegou fato superveniente de urgência, consistente na intimação para apresentação de alegações finais, com prazo em curso, o que indicaria iminência de prolação de sentença e risco de esvaziamento do objeto da impetração.

Nesse pedido incidental, reiterou que a ação penal deveria ser suspensa, porque o
habeas corpus
busca o trancamento do feito por duplicidade persecutória,
bis in idem
e litispendência material. A liminar foi indeferida.

A autoridade apontada coatora prestou as informações solicitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pelos Procuradores de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva, Altamir Mendes de Moraes, Marcia Jacobsen, Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro e Carla Stein, pugnou pela denegação da ordem pleiteada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004821-55.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VICTOR CORREA RIBEIRO DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
Advogado do(a) PACIENTE: TATIANA COSTA JARDIM - ES12040

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de VICTOR CORREA RIBEIRO DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória, no qual se pretende o trancamento da Ação Penal nº 0003016-85.2023.8.08.0024, instaurada para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

A defesa sustenta, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão de duplicidade persecutória,
bis in idem
e litispendência material, pois os fatos imputados na ação penal em curso perante o Juízo de Vitória já estariam compreendidos na persecução instaurada no processo nº 0001151-28.2022.8.08.0035, em trâmite perante a 1ª Vara Criminal de Vila Velha, no contexto da denominada “Operação Cash”.

Segundo a impetração, a apreensão de entorpecentes realizada em 26/04/2023, na residência do paciente, decorreu do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, no bojo da investigação originária da “Operação Cash”.

Afirma-se, por isso, que o posterior oferecimento de denúncia perante o Juízo de Vitória teria produzido indevido fracionamento acusatório, com instauração de segunda ação penal fundada no mesmo contexto fático-investigativo.

Alega a defesa que, na diligência, foram encontradas 26 gramas de substância similar à cocaína, 5 gramas de substância similar a haxixe e 6 gramas de substância similar à maconha, elementos que originaram a ação penal ora questionada.

Para a impetrante, como a busca foi deferida em investigação já existente perante Vila Velha, a apreensão não configuraria fato autônomo, mas simples desdobramento probatório do mesmo complexo fático já submetido àquele Juízo.

A tese defensiva, embora articulada com zelo, não comporta acolhimento.

O trancamento da ação penal pela via estreita do
habeas corpus
é providência excepcional. Exige demonstração inequívoca, de plano, de atipicidade da conduta, extinção da punibilidade, ausência absoluta de justa causa ou ilegalidade manifesta. Não se presta, como regra, ao exame aprofundado de provas, nem à antecipação de juízo próprio da instrução criminal, sobretudo quando a controvérsia depende do cotejo entre denúncias, elementos informativos, recortes temporais, condutas imputadas e extensão fática de persecuções diversas.

No caso, a defesa não nega a existência da apreensão realizada em 26/04/2023, na residência do paciente. A controvérsia reside em saber se essa apreensão integra o mesmo fato penal já imputado no processo da “Operação Cash”, ou se constitui fato autônomo, descoberto durante cumprimento de diligência judicial regularmente expedida.

A resposta exige distinguir conexão investigativa de identidade fática. A circunstância de determinada prova ter sido encontrada no curso de diligência autorizada em investigação mais ampla não conduz, automaticamente, à litispendência.

A origem comum da diligência pode revelar conexão probatória, prevenção ou necessidade de comunicação entre juízos, mas não basta, por si só, para demonstrar que há duas ações penais pelo mesmo fato.

A litispendência penal pressupõe identidade substancial de imputação. Não basta que o mesmo acusado figure em processos distintos. Também não basta que as ações penais envolvam delitos da mesma natureza, tampouco que tenham surgido a partir do mesmo ambiente investigativo.

É necessário que o mesmo fato histórico, em seus elementos essenciais, esteja sendo imputado ao mesmo acusado em duas persecuções simultâneas.

Esse requisito não se evidencia nos autos.

A denúncia oferecida no processo nº 0001151-28.2022.8.08.0035, vinculado à “Operação Cash”, descreve quadro amplo, supostamente desenvolvido entre os anos de 2021 e 2023, envolvendo diversos acusados e imputações de tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

O paciente é apontado, naquele contexto, como integrante de estrutura mais abrangente, supostamente voltada à comercialização de entorpecentes e à movimentação de valores de origem ilícita.

Já a ação penal em curso perante a 10ª Vara Criminal de Vitória possui recorte diverso.

A imputação ali formulada refere-se a fato pontual, ocorrido em 26/04/2023, na Rua Eugenílio Ramos, nº 520, apartamento 302, Jardim da Penha, Vitória/ES, consistente, em tese, em manter em depósito, para fins de tráfico, substâncias entorpecentes e apetrechos apreendidos no local. A denúncia de Vitória individualiza data, endereço, materialidade e circunstâncias próprias da apreensão.

Essa distinção é relevante.

No processo de Vila Velha, a imputação recai sobre suposta atuação organizada e associativa, em período prolongado, envolvendo múltiplos agentes, movimentações financeiras, diálogos, remessas e estrutura voltada ao tráfico e à lavagem de dinheiro. No processo de Vitória, a acusação recai sobre apreensão específica de drogas e objetos em residência atribuída ao paciente, em data determinada.

Não se verifica, portanto, coincidência manifesta entre as causas de pedir penais.

A autoridade apontada coatora, ao prestar informações, afirmou expressamente que rejeitou a alegação de litispendência porque, “embora as partes sejam as mesmas, a causa de pedir (os fatos) e o objeto da acusação são distintos”.

Registrou, ainda, que o processo de Vila Velha decorre da “Operação Cash”, voltada à apuração de organização criminosa, tráfico e lavagem de dinheiro entre 2021 e 2023, enquanto a ação penal de Vitória versa especificamente sobre substâncias entorpecentes e petrechos apreendidos em 26/04/2023 no endereço residencial do paciente.

Também consta das informações judiciais que “a apreensão das drogas que embasam esta denúncia configurou uma descoberta fortuita de crime durante o cumprimento de diligência judicial” e que “as drogas e balanças apreendidas neste flagrante não foram utilizadas para fundamentar a acusação no processo de Vila Velha, tratando-se de materialidade autônoma”.

Essas informações não foram desconstituídas, de plano, pela impetração.

A defesa insiste que a natureza permanente do crime de tráfico reforçaria a unidade fática entre os processos. O argumento, contudo, não altera a conclusão. É certo que o tráfico de drogas, nas modalidades guardar, ter em depósito ou trazer consigo, pode possuir natureza permanente. Todavia, essa característica não transforma toda apreensão posterior, encontrada em local distinto e com materialidade própria, em fato necessariamente absorvido por investigação anterior mais ampla.

A permanência delitiva pode justificar o reconhecimento de unidade fática quando há efetiva demonstração de que o mesmo depósito, a mesma droga ou a mesma conduta de guarda já integra o núcleo da acusação anterior.

Não é isso que se extrai dos documentos examinados. O que há, neste momento, é uma investigação ampla em Vila Velha e uma apreensão residencial específica em Vitória, com denúncia própria, objeto determinado e materialidade autônoma.

A natureza permanente do delito não autoriza reconhecer litispendência por presunção. A defesa deveria demonstrar, de modo inequívoco, que as substâncias apreendidas em 26/04/2023, no apartamento situado em Jardim da Penha, já foram utilizadas como fato imputado ao paciente na denúncia da “Operação Cash”. Essa demonstração não se fez presente.

Também não prospera a alegação de
bis in idem
. A vedação à dupla persecução pelo mesmo fato constitui garantia fundamental.

Entretanto, sua incidência pressupõe identidade do fato penal. A garantia não impede que o Ministério Público ofereça denúncia por fato autônomo descoberto durante diligência autorizada em investigação mais ampla, desde que não haja repetição substancial da imputação.

No caso, os documentos indicam autonomia entre os objetos processuais. A ação de Vila Velha busca apurar suposta organização criminosa, associação e tráfico em contexto mais amplo, com possível lavagem de capitais. A ação de Vitória apura apreensão concreta de drogas e apetrechos em residência, em data e local definidos. A semelhança quanto à natureza do delito, por si só, não configura

bis in idem
.

A tese de indevido fracionamento persecutório também não se sustenta. O fracionamento indevido ocorreria se o mesmo fato histórico tivesse sido artificialmente repartido para gerar múltiplas ações penais contra o mesmo acusado.

A hipótese dos autos é diversa. A apreensão residencial, embora ocorrida durante cumprimento de mandado expedido em investigação conduzida por outro Juízo, apresenta contornos próprios e não se confunde, ao menos de plano, com a narrativa mais ampla da “Operação Cash”.

A descoberta fortuita de crime durante cumprimento de busca e apreensão não invalida a persecução penal subsequente. Se, no curso de diligência judicialmente autorizada, os agentes encontram elementos indicativos de crime autônomo, é legítima a documentação da ocorrência, a lavratura do flagrante quando presentes os requisitos legais e o posterior oferecimento de denúncia, desde que preservadas as garantias processuais.

A defesa pretende, ainda, a remessa do acervo probatório ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, reputado prevento. Esse pedido também não comporta acolhimento nesta via.

A pretensão está fundada na mesma premissa rejeitada: a suposta identidade fática entre as ações penais. Não demonstrada, de plano, a duplicidade persecutória, não há fundamento para determinar o trancamento da ação de Vitória ou deslocar o respectivo acervo probatório.

Além disso, eventual discussão sobre conexão, continência, prevenção ou reunião de processos demanda exame próprio perante os juízos competentes, com observância do contraditório e análise concreta da conveniência processual.

O
habeas corpus
, nesta quadra, não deve ser utilizado como sucedâneo de incidente de competência, salvo quando a incompetência ou a duplicidade persecutória forem manifestas, o que não ocorre.

A impetração também menciona que o paciente já havia manejado
habeas corpus
anterior perante esta Corte, autuado sob nº 5009948-76.2023.8.08.0000. A questão foi superada no curso deste
writ
, pois a decisão que inicialmente não conheceu da impetração foi reconsiderada após agravo regimental, reconhecendo-se que a nova impetração foi apresentada em contexto processual superveniente, após provocação do Juízo de origem e manifestação expressa sobre a tese defensiva.

Assim, o presente
habeas corpus
deve ser conhecido. O mérito, porém, não autoriza a concessão da ordem.

No que se refere ao pedido incidental de suspensão da ação penal, formulado após a impetração, a questão também não altera o resultado.

A defesa sustentou urgência em razão da intimação para apresentação de alegações finais e da iminência de sentença. Todavia, como já consignado em decisão anterior, a suspensão de ação penal em sede liminar exige ilegalidade manifesta e risco concreto de dano irreparável à liberdade de locomoção.

A controvérsia trazida pela defesa demanda cotejo entre imputações e não revela, de plano, nulidade capaz de paralisar o processo originário.

Não se ignora que o avanço da ação penal até a fase de alegações finais pode gerar preocupação defensiva. Contudo, o simples prosseguimento regular do processo não caracteriza constrangimento ilegal quando há denúncia formalmente delimitada, materialidade própria e decisão fundamentada rejeitando a litispendência.

O risco de sentença, por si só, não autoriza o trancamento ou a suspensão do feito se a ilegalidade alegada não se mostra evidente, inclusive pelo fato de que a matéria poderá ser objeto de impugnação por recurso de apelação.

Diante disso, conheço do
habeas corpus
e denego a ordem, mantendo o regular prosseguimento da Ação Penal nº 0003016-85.2023.8.08.0024 perante o Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.